Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716937-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINEY BATISTA DIAS, SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSINEY BATISTA DIAS D E C I S Ã O Em petição de ID 57396881, a ré SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA noticia a realização de acordo entre as partes e requer a sua homologação. Verifica-se que o referido documento está assinado pela autora de próprio punho e por seu patrono, Dr. Mateus Paulo Pereira Lima (OAB/DF n. 71.133), mediante assinatura eletrônica, o qual detém poder para transigir, conforme substabelecimento de ID 53125063 e procuração de ID 44633650. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador